Tribunal: TJBA
Processo: 0000313-67.2013.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000313-67.2013.8.05.0170 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SISMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAFARNAUM Advogado(s): LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO (OAB:BA35491-A) APELADO: MUNICIPIO DE CAFARNAUM Advogado(s): BRUNO DA CONCEICAO NASCIMENTO (OAB:BA51832-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 85 DO CPC. VERBA SUCUMBENCIAL OBRIGATÓRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por SISMUC – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cafarnaum contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Morro do Chapéu/BA, que julgou procedente a ação proposta em face do Município de Cafarnaum, confirmando liminar anteriormente concedida e condenando o ente público ao pagamento dos vencimentos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012 devidos a 15 guardas municipais. Apesar da procedência da demanda, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante sustenta a obrigatoriedade da condenação em honorários, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da decisão para que seja fixada verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se, diante da procedência da demanda e da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias, é possível afastar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de ausência de resistência processual relevante por parte do ente público. III. Razões de decidir 3. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, consagrando o princípio da sucumbência como regra obrigatória do sistema processual. 4. A ausência de contestação ou o reconhecimento da dívida pelo réu não afasta a condenação em honorários, pois o ajuizamento da demanda demonstra que a parte autora precisou recorrer ao Poder Judiciário para ver satisfeito o direito alegado. 5. A tentativa de acordo ou o reduzido grau de litigiosidade não constituem circunstâncias aptas a afastar a incidência da regra legal de sucumbência, especialmente quando há condenação judicial da Fazenda Pública. 6. Nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados com base em percentual incidente sobre o valor da condenação, observando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, natureza da causa e grau de complexidade da demanda. 7. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a baixa complexidade da matéria e os parâmetros legais aplicáveis às demandas envolvendo a Fazenda Pública, mostra-se adequada a fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais constitui consequência obrigatória da procedência da demanda, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. A ausência de resistência processual ou o reconhecimento do débito pela Fazenda Pública não afastam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§2º e 3º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 0000313-67.2013.8.05.0170, que tem como APELANTE: SISMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAFARNAUM e APELADO: MUNICIPIO DE CAFARNAUM Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,